Tribunal: TJMT
Processo: 1022765-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022765-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (AGRAVANTE), GILBERTO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 709.613.286-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Reintegração de Posse. Comprovação da mora mediante notificação enviada ao endereço constante no contrato. Tutela antecipada deferida.

I
. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Movida Locação de Veículos S.A. contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de reintegração de posse de veículo locado, ao fundamento de ausência de comprovação da mora do agravado, dada a falta de comprovação de recebimento da notificação.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na suficiência da comprovação da mora mediante envio de notificação ao endereço contratual, independentemente do efetivo recebimento pelo agravado.

III.
Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ considera válida a constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço constante no contrato, dispensando a prova do recebimento efetivo, conforme consolidado no Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.951.888/RS).
4. O risco de permanência do veículo com o agravado gera potencial prejuízo à agravante, devido à responsabilidade sobre o bem e eventuais infrações de trânsito, justificando a necessidade de concessão da tutela antecipada.
5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante o risco de dano irreparável e a probabilidade do direito alegado.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Determinada a expedição de mandado de reintegração de posse do veículo em favor da agravante.

Tese de julgamento
: "É suficiente, para a comprovação da mora em contratos de locação de veículos, o envio de notificação ao endereço constante no contrato, independentemente do recebimento efetivo pelo destinatário."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Tema 1.132, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. no 1001545-65.2024.8.11.0002), ajuizada contra GILBERTO MONTEIRO DE ARAUJO indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência pelo fundamento de “
não existir em cognição sumária, elementos suficientes a demonstrar o sinal do bom direito e os requisitos autorizadores da medida
”, a ressaltar que “
não é possível aferir, da análise dos documentos que acompanham a inicial, a verossimilhança das alegações, uma vez que a mora não está devidamente comprovada nos autos, haja vista que a notificação judicial não foi entregue ao destinatário
” (cf. Id. no 163572851 – dos autos de origem).

A agravante sustenta que as notificações foram enviadas ao endereço informado pelo requerido e que “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via posta, quando remetida a carta citatória para seu endereço, independentemente da assinatura do aviso de recebimento e do recebimento da carta terem sido efetivadas por seu representante legal
”.

Pede, pois, o deferimento liminar da tutela antecipada, “
no sentido de determinar a reintegração de imediato à Agravante na posse do veículo descrito na inicial, com a expedição do competente mandado de reintegração
”, no mérito, pede a confirmação da medida liminar (cf. Id. no 233406676).

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (237453164).

Não há contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Movida Locação de Veículos S.A
.
contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra Gilberto Monteiro de Araújo, indeferiu o pedido de tutela provisória de reintegração de posse, sob o fundamento de insuficiência de elementos que comprovem a mora do agravado, devido à falta de comprovação de recebimento da notificação pelo agravado.

Eis no ponto de interesse o teor da decisão agravada:

(...)

Outrossim, para a concessão liminar da proteção possessória é necessária a presença dos requisitos enunciados no art. 560 da Lei Processual Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a perda desta, na de reintegração.

Analisando os autos, vislumbro não existir em cognição sumária, elementos suficientes a demonstrar o sinal do bom direito e os requisitos autorizadores da medida.

No caso, a despeito do que prevê os termos e condições gerais de locação de veículos, mormente o conteúdo do

ITEM 4.2 citado pela demandante (id. 138766127 – Pág. 4), não é possível aferir, da análise dos documentos que acompanham a inicial, a verossimilhança das alegações, uma vez que a mora não está devidamente comprovada nos autos, haja vista que a notificação extrajudicial não foi entregue ao destinatário, conforme consta das devoluções dos telegramas ao remetente (ids. 138767546 e 138767549).

De tal modo, ausente o material probatório contundente do esbulho supostamente praticado pelo requerido, incabível a liminar de reintegração de posse.

Além disso, não há evidências concretas de que o veículo esteja sendo deteriorado, sendo mais prudente aguardar o contraditório.

Nessa linha de raciocínio:

(...)

Nesse contexto,
não há nos autos provas inequívocas dos fatos, verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Desta feita, a constatação da veracidade dos fatos narrados na exordial, está condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório.

Diante do exposto, estando ausente os requisitos do artigo 561, do CPC e analisando a liminar com fulcro no artigo 300, do CPC, indefiro a tutela de urgência pretendida.

De mais a mais, entendo que não é o caso de os autos permanecerem em segredo de justiça, uma vez que a justificativa apresentada pela autora, de que após o requerido ter sido notificado as publicidades dos autos podem ser razão de possível ocultação da requerida, não subsiste. Afinal, além daquele não ter sido devidamente notificado, inexistem indícios de que acessaria o PJe para eventual ocultação. Tal forma que, indefiro o pedido de tramitação deste feito sob segredo de justiça, haja vista que a matéria destes autos não está elencada no art. 189, CPC. (cf. Id. 163572851, autos de origem).

A controvérsia reside no fato de que a agravante fundamenta seu pedido argumentando que a notificação enviada ao agravado foi direcionada ao endereço constante no contrato de locação, o que, em sua visão, seria suficiente para caracterizar a mora, independentemente do recebimento ou da assinatura do aviso de recebimento pelo agravado.

Pois bem.

Nos termos do artigo 561 do CPC, a ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, da ocorrência de esbulho e da data em que este ocorreu. O contrato firmado entre as partes e a entrega do veículo à posse do agravado comprovam a posse da agravante e, conforme alegado, o descumprimento contratual pelo agravado (inadimplemento das parcelas do aluguel) caracteriza o esbulho possessório.

No que diz respeito à notificação da mora, a jurisprudência consolidada permite o reconhecimento da constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço contratual.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.
(STJ, Segunda Seção, REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgamento em 9/8/2023).

Considerando que o bem em questão é um veículo, a permanência do bem com o agravado implica em risco potencial à agravante, que pode ser responsabilizada por infrações de trânsito, danos ao veículo, ou até mesmo por sua perda. Assim, a demora na concessão da liminar pode acarretar prejuízos irreparáveis à agravante.

Dessa forma presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, é de rigor o deferimento da tutela antecipada de urgência.

Ante o exposto, dou
provimento ao recurso
, para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da agravante, com a imediata devolução do veículo, nos moldes do artigo 562 do Código de Processo Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024